Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-41.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-41.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA RITA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA LACERDA MONTE ALTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO DEVER PROBATÓRIO. CONTRATO EXTINTO. MERO APRISIONAMENTO DA MARGEM SEM DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSENTE DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual o Autor busca a
anulação do
contrato de reserva de margem consignável em cartão de crédito – RMC
que vem sendo descontado em seu benefício previdenciário,
que alega não ter contratado, tampouco recebido qualquer valor em sua conta bancária.

2.
O STJ firmou o entendimento de que cabe ao Banco comprovar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061). Assim
, s
e a parte ré, que produziu o documento dotado de assinatura, cuja a autenticidade é impugnada, manifesta desinteresse, ainda que tácito, na produção de prova pericial ou outro meio idôneo a confirmar a sua tese, há de reconhecer que houve falha no serviço bancário,
afigurando-se correto o cancelamento do contrato.

3.
In casu
, restou demonstrado que o contrato discutido apenas permitiu o aprisionamento da margem consignável, sem descontos no benefício previdenciário. Assim, ausente reflexo financeiro, não há que se falar em reparação material, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Sentença reformada.

4.
A falha da prestação de serviços, no caso concreto,
à míngua de prova em contrário, não ultrapassou os incômodos da vida moderna, inexistindo ofensa aos atributos da personalidade do consumidor a levar o dever de indenizar por danos morais.

Sentença reformada. Apelo
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8001206-41.2020.8.05.0051
, sendo Apelante
Banco BMG S.A.
e Apelada
Maria Rita da Silva Pereira,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar
provimento
parcial
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça